Tribunal: STF
Processo: AI 703519
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA
   AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO
   DA REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a causa à luz da
   legislação processual trabalhista. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - O Tribunal entende não ser
   cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV,
   LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
IV - A Corte tem
   se orientado no sentido de que a interpretação da validade da
   redução do intervalo intrajornada por meio de convenção e acordo
   coletivo envolve a apreciação da legislação infraconstitucional
   que rege a matéria, cujo reexame não se admite em sede de recurso
   extraordinário.
V - Agravo regimental improvido.